Tribunal: CARF
Processo: 10865.721778/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721778/2013-62
ACÓRDÃO
1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO SUJEITO
PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO
FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado
em Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e
certeza de que trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho e Fernando
Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro Cassiano Romulo Soares.

RELATÓRIO
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
2
O contribuinte em epígrafe apresentou Declarações de Compensação, lançando
mão de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2009,
crédito que levantara no importe de R$ 19.066.549,93.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido pela autoridade fiscal, no valor de
R$ 10.797.477,52, ao argumento de que, após averiguações: (i) retenções sofridas na fonte em
parte não se confirmaram; (ii) valor de estimativa mensal paga superava o confessado em DCTF
retificadora; e (iii) rendimentos informados em DIRF por fontes pagadoras não teriam sido
integralmente oferecidos à tributação pelo contribuinte.
Inconformada, a pessoa jurídica endereçou a correspondente manifestação, a qual
foi em parte acolhida por colegiado de primeira instância, que reconheceu direito creditório
adicional no valor de R$ 2.403.544,12, mediante (i) admissão do valor pago a maior para
estimativa mensal no cômputo do saldo negativo em questão, (ii) as retenções em litígio tidas por
não confirmadas foram comprovadamente sofridas na fonte, tendo como beneficiária pessoa
jurídica sucedida pelo contribuinte – sem que, todavia, houvesse prova de que os correspondentes
rendimentos houvessem sido ofertados à tributação; e (iii) afastamento parcial do óbice de não
oferecimento de receitas de prestação de serviços à tributação, no tocante às retenções
inadmitidas na composição do saldo negativo sob esse viés na origem – permanecendo hígido o
despacho decisório quanto ao não oferecimento de receitas financeiras e de ganhos auferidos em
mercado de renda variável.
Recorreu o contribuinte ao CARF no trintídio legal, controvertendo aquilo que lhe
foi desfavorável em decisão de primeiro grau.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
Antes de adentrarmos nas questões em litígio, faz-se necessário estabelecermos
algumas premissas.
Os presentes autos versam sobre direito creditório postulado pela Recorrente.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve ser líquido e certo,
cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplica-
se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às declarações de
compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual estabelece,
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
3
em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Quanto à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, é
cediço que sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte, sendo
essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada:
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário
nela informado.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até que
encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de
2018).
Saliento, por último, que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente
sobre a situação colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências
causadas pelas partes, substituí-las na obrigação de produção de provas do fato por estas alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Passa-se à análise das questões em litígio.
Retenções efetuadas por fontes pagadoras em nome de beneficiária sucedida
Diz a recorrente que sucedera a pessoa jurídica ChamFlora – Mogi Guaçu
Agroflorestal Ltda em 2009.
Consta, às fls. 269 a 280 dos autos, que em reuniões dos sócios da CHAMFRLORA e
da INTERNATIONAL PAPER, ocorridas em 20 de janeiro de 2009, foi aprovada a incorporação
daquela por esta.
Ocorre que as correspondentes atas somente foram levadas a registro na Junta
Comercial de São Paulo em 29 de abril de 2009, como se observa nos atos juntados ao processo e
na narrativa da própria INTERNATIONAL em recurso voluntário:
Frise-se que o ato societário de incorporação, acima referenciado, foi
devidamente registrado perante a JUCESP em 29.04.2009, de modo que a
Recorrente sucedeu a empresa incorporada, em direitos e obrigações, ao longo
do ano-calendário em que apurado o saldo negativo de IRPJ questionado na
presente demanda.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
4
Há, de pronto, uma clara irregularidade: deveriam as partes (incorporadora e
incorporada) levantar o tributo devido na data do evento especial, que, a toda evidência, ocorreu
na data do registro, em 29 de abril daquele ano, postos que passados 30 (trinta) dias da
deliberação, pelas razões que passo a expor.
Inicialmente, digo que o art. 45 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil Brasileiro) preconiza que se devem averbar no registro todas as alterações por que passar o
ato constitutivo das entidades.
Também são relevantes para a apreciação da lide os seguintes dispositivos da Lei no
8.934, de 18 de novembro de 1994, a qual trata do Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins (redação vigente quando da ocorrência dos fatos, ou seja, em 2009), dando-se
especial destaque ao seu art. 36, o qual grifamos adiante, posto tratar da data a partir da qual os
atos arquivados surtem seus efeitos:
Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, subordinado
às normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o território nacional,
de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades:
I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos
das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;
[...]
Art. 32. O registro compreende:
[...]
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de
firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
[...]
Art. 35. Não podem ser arquivados:
I - os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares
ou que contiverem matéria contrária aos bons costumes ou à ordem pública, bem
como os que colidirem com o respectivo estatuto ou contrato não modificado
anteriormente;
[...]
V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente;
[...]
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser
apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de
sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse
prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
5
Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:
I - o instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas
mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus
procuradores;
[...]
Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será
objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.
§ 1o Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido;
quando for sanável, o processo será colocado em exigência.
[...]
Art. 41. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais, na
forma desta lei:
I - o arquivamento:
[...]
b) dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas
mercantis;
No que atine ao Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei
no 8.934, de 1994, cumpre transcrever o conteúdo do art. 43 (redação vigente quando da
ocorrência dos fatos):
Art. 43. Qualquer modificação dos atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial dependerá de instrumento específico de:
I - alteração de firma mercantil individual;
II - ata de assembleia, para as sociedades por ações e cooperativas;
III - alteração contratual, para as demais sociedades mercantis.
A teor da legislação reproduzida, é notório e cristalino que os efeitos da
incorporação pela Recorrente se produzem a partir de 29 de abril de 2009, posto que levada a
registro na Jucesp quando em muito ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias da celebração.
Nessa toada, Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, v. 1, São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 71) assevera:
Os atos sujeitos a arquivamento devem ser encaminhados à Junta Comercial nos
30 dias seguintes à sua assinatura. Por exemplo, a alteração do contrato social de
uma sociedade limitada, que admita um novo sócio, deve ser entregue ao
protocolo da Junta dentro daquele prazo. Nesta hipótese, os efeitos do registro se
produzirão a partir da data da assinatura do documento. Ou seja, o sócio será
considerado participante da sociedade desde a data constante da alteração
contratual, embora o arquivamento possua data posterior. Se o prazo da lei,
contudo, não for observado, o arquivamento só produzirá efeitos a partir do ato
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
6
administrativo concessivo do registro, que será proferido pelo vogal ou pelo
funcionário da Junta. Nesta última hipótese, o ingressante somente será
considerado legalmente sócio, a partir da data do arquivamento, mesmo que
posterior à data em que havia contratado sua entrada na sociedade.
Já Rubens Requião, in Curso de Direito Comercial, 24 a Edição, 1 o volume, Editora
Saraiva, São Paulo, p. 105, ensina:
O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins é exercido em todo o
território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com a
finalidade de: dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos
atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro; cadastrar as
empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter
atualizadas as informações pertinentes; proceder às matrículas dos agentes
auxiliares do comércio, bem como o seu cancelamento
Vale ressaltar, ainda, que a exigência de registro público não tem somente a
finalidade de dar publicidade aos atos praticados pelas pessoas jurídicas empresárias. Segundo o
inciso I do art. 1o da Lei no 8.934, de 1994, já reproduzido, o registro tem como finalidade dar,
também, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas.
Ademais, de acordo com o art. 40, caput e § 1o da referida Lei de Registro Público
(também já reproduzido), todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será
objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela Junta Comercial, podendo o
requerimento ser indeferido, caso seja verificada a existência de vício insanável, ou, quando
sanável, o processo será colocado em exigência.
Não há notícia nos autos de apuração intermediária do tributo, como assim
determina a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 1o, § 1o. Pelo contrário, a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (fl. 456) e, especialmente, a
Declaração de Compensação que inaugura o uso do crédito remetem ao ano-calendário por
completo.
Em que pese não ter havido apuração especial do tributo na data da incorporação,
o informe de rendimentos emitido pelo BANCO BRADESCO S/A, alusivo à beneficiária
CHAMFLORA, está ilegível no que tange à identificação do mês da retenção (fls. 282 e 437), o que
prejudica a análise acerca de a quem competia o oferecimento das receitas à tributação e o
aproveitamento do IRRF.
Já o informe emitido pelo UNIBANCO não padece desse defeito, apontando que a
retenção ocorrera em maio de 2009 (fls. 281 e 439).
O colegiado de primeira instância julgou desfavoravelmente a questão ao
contribuinte pela ausência de comprovação de oferecimento das receitas à tributação:
Os Comprovantes de retenção foram apresentados (fls. 281 e 282), mas o
Contribuinte deixou de trazer aos autos a comprovação contábil de que as
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
7
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, sem o que não é possível
computar os valores retidos na formação do saldo negativo.
No recurso em apreço, a Recorrente sustenta que os rendimentos e as retenções
declarados na Ficha 57 da DIPJ refletem a soma dos valores assinalados em informes emitidos em
seu nome e da beneficiária incorporada. Tal ficha encontra-se nos autos às fls. 327 a 331.
Mas isso não basta, pois, sem sombra de dúvidas, o total dos rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras e afins informados na Ficha 57 em muito supera aquele que
compôs a apuração do resultado do exercício (Ficha 06A – fl. 460), sem que o contribuinte
esclareça a questão:
Fonte pagadora
Rendimento
Banco do Brasil S/A
451.046,08
Banco BNP Paribas S/A
761.305,84
Banco BNP Paribas S/A
39.197,02
Banco BNP Paribas S/A
3.461.398,14
Banco Itaú S/A
149.712,10
Banco Itaú S/A
6.262.568,05
Banco ABN Amro Real S/A
768.157,89
Banco J. P. Morgan S/A
6.268.874,98
Unibanco
3.906.418,69
Banco Bradesco
2.665.497,37
Banco Merril Lynch
1.136.500,00
Deutsche Bank
147.875,60
Deutsche Bank
1.500.720,04
Banco Calyon Brasil
2.679.923,70
Total da Ficha 57 da DIPJ
30.199.195,50
Receitas financeiras declaradas na Ficha 06A 7.433.237,94
Houvesse compatibilidade entre os valores constantes das referidas fichas, tomar-
se-ia isso como elemento indiciário da veracidade da alegação do contribuinte, de que oferecera
as receitas à tributação. Mas não há.
Vale destacar que o julgador a quo foi claro na fundamentação do voto condutor do
acórdão recorrido, sem que a Recorrente, mesmo assim, tenha trazido aos autos elementos que
pudessem firmar conclusão em sentido contrário nessa etapa do contencioso.
Cumpre assinalar, por fim, que o tributo retido pode ser levado ao cômputo do
devido no encerramento do período de apuração, desde que (i) confirmada a retenção e (ii) o
oferecimento das correspondentes receitas à tributação (Súmula CARF n° 80). O segundo requisito
não foi atendido.
Retenções efetuadas contra a Recorrente e alusivas a rendimentos de prestação de
serviços não oferecidos à tributação
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
8
Na origem, a autoridade fiscal reapurou em 2013 a base de cálculo do tributo
devido em 2009, adicionando R$ 1.919.783,08 em rendimentos de supostas prestações de
serviços informados por fontes pagadoras em DIRF, não levados à tributação pelo contribuinte.
Associados a esses rendimentos, as ditas fontes teriam retido R$ 25.709,68 em imposto.
O colegiado de primeira instância expurgou da apuração a esmagadora maioria do
montante “adicionado” pela autoridade fiscal, remanescendo apenas R$ 3.880,00 em
“rendimentos” e R$ 58,20 em associada retenção, tudo em razão da manutenção desses valores
em DIRF pela fonte pagadora AW2 Ambiental Análises e Consultoria Ltda – ME, única entidade que
não teria retificado a declaração para excluir a INTERNATIONAL PAPER do rol de beneficiários de
rendimentos decorrentes de serviços prestados.
No que se refere à questão em apreço, a Recorrente reitera não haver
transacionado com AW2 e adiciona ter envidado todos os esforços junto aos declarantes, restando
frustradas as tentativas de estabelecer comunicação apenas com a AW2, provavelmente em razão
desta haver se extinto por liquidação voluntária em 12 de julho 2013.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte afirma não haver prestado
serviço algum em 2009 e que sequer essa atividade era seu objeto social. Das sete entidades que
originalmente a informaram como beneficiária de rendimentos dessa espécie, incluindo a
Prefeitura Municipal de Irecê, apenas AW2 não corrigiu o aparente erro.
A narrativa da Recorrente me parece consistente, dadas (i) as atividades por ela
desenvolvidas1, (ii) as providências adotadas pelas demais fontes pagadoras e (iii) a não
retificação da DIRF pela única a não ser localizada em virtude da extinção havida no mesmo ano da
formalização destes autos.
Ademais, a manutenção de R$ 3.880,00 em “rendimentos” e R$ 58,20 em retenções
no apuratório demandaria prévia baixa dos autos em diligência fiscal, movimentando a máquina
estatal inutilmente ou, no mínimo, em total prejuízo à administração pública – dado o cotejo entre
o (significativo e certo) custo e o (diminuto e duvidoso) benefício, assim projetado ao extremo, ou
seja, caso a alegação da Recorrente comprovadamente se revelasse falsa:
Rendimentos de prestação de serviços
3.880,00
IRPJ projetado a 25% (15% + adicional de 10%)
970,00
(-) IRRF associado
(58,20)
IRPJ “devido”, que reduziria o saldo negativo
911,80

1 Assim dispôs o contribuinte na Manifestação de Inconformidade:
Os documentos societários da Requerente, vigentes à época dos fatos relatados nesse processo, ora anexos (Doc. 09),
não deixam quaisquer dúvidas quanto ao fato que sua atividade preponderante consiste na industrialização e
comercialização de celulose, matérias-primas, produtos e subprodutos conexos.
As demais atividades elencadas ou estão adstritas à comercialização de máquinas e equipamentos relacionados à
indústria de papel ou se referem a atividades agrícolas/agropecuárias.
Tratam-se, pois, de atividades que não se compaginam com prestação de serviços, cabendo o registro que, de fato,
nenhum tipo de serviço é executado pela Requerente.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
9
Dado todo o contexto, concluo por haver erro nas informações prestadas pela AW2,
reconhecendo, então, direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 911,80.
Retenções efetuadas contra a Recorrente e alusivas a receitas financeiras não
oferecidas à tributação
Na origem, a autoridade fiscal reapurou em 2013 a base de cálculo do tributo em
2009, adicionando R$ 24.061.981,22 em rendimentos de aplicações financeiras e ganhos líquidos
em operações em bolsas de valores e assemelhados:
DIRF
DIPJ
Receita/rendimento/ganho
Código Rendimento Bruto Receita Declarada
Aplicações Financeiras Renda Fixa PJ
3426
13.355.460,93 7.433.237,94
Operações de Swap
5273
39.197,02
-
Ganho Líquido Oper. Bolsas e Assemelhados
5557
18.100.561,21 -
Soma
31.495.219,16 7.433.237,94
Diferença adicionada na apuração pela autoridade fiscal
24.061.981,22
Na Manifestação de Inconformidade, INTERNATIONAL PAPER alegou, dentre outras
razões, provável descompasso entre o reconhecimento das receitas por regime de competência e
o regime de caixa supostamente adotado pelas fontes pagadoras na prestação das informações
em DIRF.
O colegiado de primeira instância nada expurgou da apuração, pois o contribuinte
não se desincumbira do ônus probatório:
Cód. 3426, 5273 e 5557 - A Impugnante apresentou uma série de alegações
genéricas, tentando infirmar as conclusões do Despacho Decisório, como, por
exemplo: que está juntando provas e as trará oportunamente, que informou
todas as receitas auferidas, conforme se verifica na Ficha 57 de sua DIPJ, que as
diferenças ocorrem porque os informes de rendimentos são elaborados seguindo
o regime de caixa e a Requerente observa o regime de competência.
Tais argumentos não podem ser aceitos. Se o Contribuinte realmente entende
que esses são os motivos das diferenças encontradas pela Autoridade Fiscal,
deveria ter trazido aos autos tabelas demonstrativas do que afirma, lastreadas em
documentos contábeis, porque, como se sabe, a lei exige liquidez e certeza dos
créditos informados na Declarações de Compensação.
No Recurso Voluntário, abandonando a alegação de desencontros entre os regimes
de caixa e competência, o contribuinte se resume ao seguinte:
1) o razão contábil da conta 81200200 – Rendimentos s/ aplicação, extraído do
sistema SAP da Recorrente (Doc. 04), referente ao exercício fiscal de 2009
contempla o montante total de R$ 18.457.764,40;
2) esse montante foi transferido para a DRE da empresa Recorrente (Doc. 05);
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
10
3) tal montante compôs o valor total das receitas financeiras do período, que
alcançou R$ 24.038.673,04, resultando na apuração de um lucro líquido – “net
profit” – no importe correspondente a R$ 132.565.032,52; e
4) idêntica importância constou da linha 70 da Ficha 06-A de sua DIPJ/2010 (Doc.
07), o que demonstra que o mesmo lucro apurado na escrituração contábil da
Recorrente foi por ela regularmente informado ao Fisco e, consequentemente,
ofertado à tributação.
Primeiro, a autoridade fiscal detectou R$ 31 milhões em rendimentos de aplicações
financeiras e afins informados por fontes pagadoras, dos quais R$ 24 milhões não teriam sido
declarados pela entidade. Tais montantes em muito superam os R$ 18 milhões aludidos pela
Recorrente e os R$ 7 milhões informados na Ficha 06A da DIPJ (fl. 460).
Segundo, a alegação de que os R$ 18 milhões transferidos para a DRE da empresa
Recorrente se vale de documento emitido em vernáculo alienígena, conquanto o processo
administrativo fiscal deva ser instruído de elementos produzidos em língua nacional, firmados, se
for o caso, por tradutor juramentado (arts. 15 e 192 do Código de Processo Civil).
Terceiro, a alegação de que os R$ 24 milhões em receitas financeiras totais do
período compuseram o lucro líquido igualmente padece de comprovação, pois não há a mínima
correlação de contas e valores em documentos de instrução em vernáculo pátrio no processo.
E quarto, o cotejo entre os R$ 132 milhões em lucro líquido demonstrados em DIPJ
e o DRE também resta prejudicado, pois o tal DRE nada mais é que um documento emitido em
língua inglesa.
A propósito, e não menos importante, o tal DRE, em língua inglesa, aparenta
decorrer de consolidação de resultados de várias entidades, dentre elas a CHAMFLORA (fls. 452-
454), incorporada em abril de 2009, conquanto a apuração aparentemente se dera em base
anual.
Há fragilidades aos borbotões, o que fere de morte a certeza e a liquidez do crédito
ofertado pelo contribuinte em Declarações de Compensação, violando, assim, o que reza o artigo
170 do Código Tributário Nacional.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
direito creditório adicional de R$ 911,80 (novecentos e onze reais e oitenta centavos) e homologar
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721778/2013-62
11

Fl. 504
DF CARF MF
Original